Tribunal: TJMT
Processo: 0001163-59.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001163-59.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIA ALEXANDRE DE SOUZA - CPF: 303.124.548-21 (APELANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), ELDER COSTA JACARANDA - CPF: 502.939.741-87 (APELADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), SOUZA BORGES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 41.926.817/0001-72 (APELADO), DAMIAO NOVAES SANTOS - CPF: 314.398.701-44 (APELADO), ERALDO VAZ FERREIRA JUNIOR - CPF: 716.206.481-72 (APELADO), ROSILENE MATHIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 015.030.841-83 (APELADO), DAMIAO NOVAES SANTOS - CPF: 314.398.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MATHIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 015.030.841-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ERALDO VAZ FERREIRA JUNIOR - CPF: 716.206.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA

– NÃO DEMONSTRAÇÃO DA POSSE, POR MAIS DE 10 ANOS, EXERCIDA DE FORMA PACÍFICA E ININTERRUPTA, BEM COMO COM ÂNIMO DE DONO E INTUITO DE MORADIA HABITUAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA – APELAÇÃO DESPROVIDA

– SENTENÇA MANTIDA.

Se o conjunto probatório não logrou demonstrar a presença dos requisitos próprio da Usucapião Ordinária, em especial o alegado exercício posse com
animus domini
, de forma mansa e pacífica, bem como ininterrupta, a improcedência da ação e Usucapião é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0001163-59.2019.811.0004

Apelante:
Flavia Alexandre de Souza

Apelado:
Elder Costa Jacarandá e Souza Borges Comércio e Importação Ltda.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela autora
Flavia Alexandre de Souza
.

AÇÃO:
Ação de Usucapião
no
0001163-59.2019.811.0004
, código no 297786
proposta por
Flavia Alexandre de Souza

aqui apelante em face de
Elder Costa Jacarandá e Souza Borges Comércio e Importação Ltda.
.

SENTENÇA (
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
):
julgou improcedente a ação, condenou
a autora aqui apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Alega ter comprado o imóvel objeto da lide (
imóvel urbano, matricula 35.477 do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças em nome de Elder Costa Jacarandá
) em 8.2.2010 por contrato particular de compra e venda

firmado com
Iracema Silva Neris
que seria a anterior possuidora desde 15.5.1997 e com base na ficha de Assentamento produzida pelo Presidente de Bairro com anunciada Prefeitura Municipal

para que fosse ofertado terrenos para a população em razão o abandono pela empresa requerida por mais de 26 anos.

Alega ter construído muro e estava juntando dinheiro para construir sua residência no imóvel objeto da lide.

Ao final defende o provimento do apelo e a reforma da sentença para julga procedente a Ação de Usucapião Ordinária que propôs (id. 183395506).

Nas contrarrazões, id. 183395510, o requerido apelado
Elder Costa Jacarandá
, alega, em síntese, que a apelante é contumaz invasora de lotes e alienação a terceiros conforme consta, segundo relata, da Ação de Reintegração de Posse no 0009022-63.2018.811.0004.

Após rebater as alegações da autora apelante pugna pelo desprovimento do recurso e pede a majoração da verba honorária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001163-59.2019.8.11.0004

Apelante:
Flavia Alexandre de Souza

Apelado:
Elder Costa Jacarandá e Souza Borges Comércio e Importação Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne desta
Apelação
interposta pela autora
Flavia Alexandre de Souza

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou improcedente
a Ação de
Usucapião
no
0001163-59.2019.811.0004
, código no 297786

proposta por
Flavia Alexandre de Souza
aqui apelante em face de
Elder Costa Jacarandá e Souza Borges Comércio e Importação Ltda.
.

Busca a autora apelante o eventual reconhecimento da alegada posse por mais de 10 anos no imóvel
urbano, matricula 35.477 do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças em nome de
Elder Costa Jacarandá
aqui também apelado.

A autora invoca a regra do art. 1.242 e 1.243 do Código Civil de 2022, porquanto adquiriu o imóvel de boa-fé .

Dispõe o artigo 1.242 e o art. 1.243, ambos do Código Civil:

“
Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente,
desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico
.
”

“
Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.
”.

Nota-se, portanto, que são requisitos para a declaração da Usucapião Ordinária: o exercício da posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono pelo período de 10 ou 5 anos, com justo título ou boa-fé.

Em que pese a autora apelante ter conformado que pegou os débitos fiscais do Município foram pagos em 26.11.2015 em sede de mutirão de conciliação (id. 183390017), este fato, isolado, não imprime força probante suficiente para comprovar exercício de posse com fins de moradia.

O conjunto probatório, em especial, a prova testemunhal não imprimiu veracidade à alegação de posse exercida pela autora no imóvel objeto da lide apta a provocar a procedência da Ação Usucapião Ordinária.

A autora apresentou uma única testemunha (
Maria Aparecida Isidoro de Almeida)
, cujo depoimento revelou contraditório, em especial, quando afirmou que mora em uma rua localizada na lateral daquela onde situa-se o imóvel que de sua casa podia observar o imóvel objeto da lide, inclusive, ter visto a autora apelante naquele local por várias vezes.

Sucede que esta afirmação foi desconstituída pela testemunha do requerido, ou seja, pelo Sr.
ERALDO VAZ FERREIRA JUNIOR
, que
afirmou categoricamente não ser possível observar o imóvel objeto da lide a partir do local onde reside a testemunha da autora
.

Aliás, esta testemunha do requerido
afirmou ser vizinho do lote objeto desta ação
, onde, inclusive, construiu muro com a participação financeira do requerido apelado e proprietário do imóvel.

Referida testemunha
ainda afirmou morar no local há mais de 10 anos e ter visto a autora apelante apenas uma vez, bem assim ter ouvido ela falar que seria a proprietária do lote. Todavia, que não há qualquer benfeitoria no imóvel, que em apenas o muro que divide o lote que a testemunha mora com o imóvel objeto da lide.

Também afirmou que o muro foi construído com a ajuda financeira do requerido Sr.
Elder Costa Jacarandá
, proprietário dominial e que tem uns 04 ou 05 anos que não vê a autora no imóvel
.

A outra testemunha do requerido
(
DORVALINO PINTO MACIEL
)
afirmou ter feito serviço de limpeza no imóvel em 2019 até 2023 para o requerido
Elder Costa Jacarandá
e
que limpa o imóvel três vezes por ano, bem assim, que nunca viu a autora apelante no imóvel
.

Logo, com razão a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
14. A parte Autora fundamenta a sua pretensão na usucapião ordinária, que está regulamentada no art. 1.242, CC, o qual assim disciplina a matéria:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”

15. Certo é que para a configuração do instituto pleiteado, imprescindível a cumulação dos requisitos necessários, devendo a posse ser exercida com “
anims domini
”, ou seja, de forma plena e absoluta. Fato que não se fez satisfatoriamente demonstrado. Isso porque a parte Autora não instruiu o feito com documentos que comprovem a real condição de possuidora.

16. Não obstante a Autora tenha dito que adquiriu o bem em 08.0.2010, os elementos apresentados para a demonstração da posse resumem-se:
I)
ao Contrato Particular de Compra e Venda (fls. 26/26vo);
II)
comprovantes de pagamento de IPTU (fls. 28/32);
III)
mapa e memorial descritivo do imóvel (fls. 34/35); e
IV)
cópia da Matrícula no. 35.477, do CRI local (fls.38/38vo).

17. É cediço que o fato da Autora ter efetivado o pagamento do IPTU por vários anos, trata-se de fato isolado que por si só não comprova o exercício da posse, mas apenas o “
animus possidendi
”, já que para a demonstração do efetivo exercício da posse é necessária a existência de atos materiais que indiquem a exteriorização do domínio.

18. Aliás, esse é o entendimento firmado por nosso Tribunais pátrios, senão vejamos:

“
Neste ínterim, o pagamento dos débitos de IPTU, por si só, não constitui prova suficiente da posse com ânimo de dono
.
Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de domínio da autora sobre o bem usucapiendo
. Negaram provimento ao apelo. Unânime.” (TJ/RS -
Apelação Cível No 70063671366
, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: DILSO DOMINGOS PEREIRA, Julgado em 25/03/2015

19. A Autora não se dignou a trazer aos autos qualquer prova capaz de comprovar o exercício efetivo da posse, bem como da situação atual do imóvel.

20. Em sede de contestação o Requerido ELDER acostou aos autos fotografias do terreno que se trata de lote vago, sem nenhum tipo de benfeitoria ou edificação. Trouxe, também, imagens de satélite, retiradas do programa Google Earth que comprovam a inexistência de quaisquer edificações no imóvel (fls. 59/60 e 62/64, do ID. 53331519).

21. No caso das testemunhas da Autora ouvidas em audiência, também, não foram capazes de apresentar nenhum fato ou argumento inequívoco para a comprovação da posse com
“
animus domini
”
, por parte da Autora.

22. Portanto, denota-se que a posse não era exercida de forma plena e absoluta, ou seja, não se pode vislumbrar o “
animus domini
”, comportamento só revelado pela ocupação efetiva do imóvel e pela prática de atos que demonstrem de forma indubitável ser Ela a possuidora do bem.

23. Segundo
MARINONI
e
MITIDIERO
[1]
,
a norma que distribui o ônus da prova tem dupla finalidade no processo civil contemporâneo. De um lado, serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes
à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não prova-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional,
diante de uma dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa
, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC/2015
(Grifos nosso).

24. Melhor sorte não assiste à Demandante, no que tange ao requisito do justo título. Isso porque o documento apresentado, versa sobre um Contrato de Compra e Venda com a pessoa de IRACEMA SILVA NERIS, que se dizia possuidora do imóvel com base em uma Ficha Cadastral de Assentamento, produzida de forma unilateral por um pretenso Presidente de Bairro, sem especificar ou delimitar no tempo e no espaço o imóvel que ora se pretende usucapir.

25. Logo, carecedora, também, do justo título. Requisito igualmente indispensável para a configuração do direito pleiteado.

26. No mesmo sentido:

“USUCAPIÃO ORDINÁRIO– ART. 1.242, CC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – JUSTO TÍTULO – DOCUMENTO INAPTO – VENDEDOR NÃO É O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A possuidora não se desincumbiu do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.242, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o

animus domini
e o prazo usucapiendo, além do chamado justo título
.

Justo título é o documento com aparência de legítimo e válido, mesmo que o ato seja, na verdade, translativo, inapto a transferir a propriedade
.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito
.
(TJ/MT - N.U 0001032-04.2013.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS –
ANIMUS DOMINI – NÃO COMPROVAÇÃO
. - A usucapião extraordinária exige comprovação da posse ininterrupta sobre o bem, mansa, pacífica,
com animus domini
, pelo prazo de 15 anos (CC/2002, art. 1.238) - Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I), a ausência dessa prova implica na improcedência do seu pedido. (TJ/MG – AC: 10352100042303001 MG, Relator: Ramon Tácio, Data de Julgamento: 15/07/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

27. Logo, não tendo a parte Autora se desincumbido do ônus que lhe cabia, qual seja a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a procedência do pedido, notadamente a posse com “justo título” e “animus domini”, o indeferimento deste é medida que se impõe (art. 373, CPC/2015).

DISPOSITIVO

28. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, uma vez não demonstrados os fatos alegados na exordial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reconhecimento de aquisição originária de propriedade
,
resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

29.
CONDENO
a parte Autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com fundamento no art.85, §2o, CPC/2015, verbas que deverão permanecer sob condição
SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE
, uma vez que beneficiária da Gratuidade da Justiça, nos termos do art.98, § 3o, CPC/2015 (fls. 54, do ID. 53331502).”
(grifo próprio).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou improcedente a Ação de Usucapião proposta por
Flavia Alexandre de Souza
aqui apelante em face de
Elder Costa Jacarandá
e de
Souza Borges Comércio e Importação Ltda.
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne desta
Apelação
interposta pela autora
Flavia Alexandre de Souza

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que julgou improcedente
a Ação de
Usucapião
no
0001163-59.2019.811.0004
, código no 297786

proposta por
Flavia Alexandre de Souza

aqui apelante em face de
Elder Costa Jacarandá e Souza Borges Comércio e Importação Ltda.
.

Busca a autora apelante o eventual reconhecimento da alegada posse por mais de 10 anos no imóvel
urbano, matricula 35.477 do Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças em nome de
Elder Costa Jacarandá
aqui também apelado.

A autora invoca a regra do art. 1.242 e 1.243 do Código Civil de 2022, porquanto adquiriu o imóvel de boa-fé .

Dispõe o artigo 1.242 e o art. 1.243, ambos do Código Civil:

“
Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente,
desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico
.
”

“
Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.
”.

Nota-se, portanto, que são requisitos para a declaração da Usucapião Ordinária: o exercício da posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta com ânimo de dono pelo período de 10 ou 5 anos, com justo título ou boa-fé.

Em que pese a autora apelante ter conformado que pegou os débitos fiscais do Município foram pagos em 26.11.2015 em sede de mutirão de conciliação (id. 183390017), este fato, isolado, não imprime força probante suficiente para comprovar exercício de posse com fins de moradia.

O conjunto probatório, em especial, a prova testemunhal não imprimiu veracidade à

alegação de posse exercida pela autora no imóvel objeto da lide apta a provocar a procedência da Ação Usucapião Ordinária.

A autora apresentou uma única testemunha (
Maria Aparecida Isidoro de Almeida)
, cujo depoimento revelou contraditório, em especial, quando afirmou que mora em uma rua localizada na lateral daquela onde situa-se o imóvel que de sua casa podia observar o imóvel objeto da lide, inclusive, ter visto a autora apelante naquele local por várias vezes.

Sucede que esta afirmação foi desconstituída pela testemunha do requerido, ou seja, pelo Sr.
ERALDO VAZ FERREIRA JUNIOR
, que
afirmou categoricamente não ser possível observar o imóvel objeto da lide a partir do local onde reside a testemunha da autora
.

Aliás, esta testemunha do requerido
afirmou ser vizinho do lote objeto desta ação
, onde, inclusive, construiu muro com a participação financeira do requerido apelado e proprietário do imóvel.

Referida testemunha
ainda afirmou morar no local há mais de 10 anos e ter visto a autora apelante apenas uma vez, bem assim ter ouvido ela falar que seria a proprietária do lote. Todavia, que não há qualquer benfeitoria no imóvel, que em apenas o muro que divide o lote que a testemunha mora com o imóvel objeto da lide.

Também afirmou que o muro foi construído com a ajuda financeira do requerido Sr.
Elder Costa Jacarandá
, proprietário dominial e que tem uns 04 ou 05 anos que não vê a autora no imóvel
.

A outra testemunha do requerido
(
DORVALINO PINTO MACIEL
)
afirmou ter feito serviço de limpeza no imóvel em 2019 até 2023 para o requerido
Elder Costa Jacarandá
e
que limpa o imóvel três vezes por ano, bem assim, que nunca viu a autora apelante no imóvel
.

Logo, com razão a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
14. A parte Autora fundamenta a sua pretensão na usucapião ordinária, que está regulamentada no art. 1.242, CC, o qual assim disciplina a matéria:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”

15. Certo é que para a configuração do instituto pleiteado, imprescindível a cumulação dos requisitos necessários, devendo a posse ser exercida com “
anims domini
”, ou seja, de forma plena e absoluta. Fato que não se fez satisfatoriamente demonstrado. Isso porque a parte Autora não instruiu o feito com documentos que comprovem a real condição de possuidora.

16. Não obstante a Autora tenha dito que adquiriu o bem em 08.0.2010, os elementos apresentados para a demonstração da posse resumem-se:
I)
ao Contrato Particular de Compra e Venda (fls. 26/26vo);
II)
comprovantes de pagamento de IPTU (fls. 28/32);
III)
mapa e memorial descritivo do imóvel (fls. 34/35); e
IV)
cópia da Matrícula no. 35.477, do CRI local (fls.38/38vo).

17. É cediço que o fato da Autora ter efetivado o pagamento do IPTU por vários anos, trata-se de fato isolado que por si só não comprova o exercício da posse, mas apenas o “
animus possidendi
”, já que para a demonstração do efetivo exercício da posse é necessária a existência de atos materiais que indiquem a exteriorização do domínio.

18. Aliás, esse é o entendimento firmado por nosso Tribunais pátrios, senão vejamos:

“
Neste ínterim, o pagamento dos débitos de IPTU, por si só, não constitui prova suficiente da posse com ânimo de dono
.
Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de domínio da autora sobre o bem usucapiendo
. Negaram provimento ao apelo. Unânime.” (TJ/RS -
Apelação Cível No 70063671366
, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: DILSO DOMINGOS PEREIRA, Julgado em 25/03/2015

19. A Autora não se dignou a trazer aos autos qualquer prova capaz de comprovar o exercício efetivo da posse, bem como da situação atual do imóvel.

20. Em sede de contestação o Requerido ELDER acostou aos autos fotografias do terreno que se trata de lote vago, sem nenhum tipo de benfeitoria ou edificação. Trouxe, também, imagens de satélite, retiradas do programa Google Earth que comprovam a inexistência de quaisquer edificações no imóvel (fls. 59/60 e 62/64, do ID. 53331519).

21. No caso das testemunhas da Autora ouvidas em audiência, também, não foram capazes de apresentar nenhum fato ou argumento inequívoco para a comprovação da posse com
“
animus domini
”
, por parte da Autora.

22. Portanto, denota-se que a posse não era exercida de forma plena e absoluta, ou seja, não se pode vislumbrar o “
animus domini
”, comportamento só revelado pela ocupação efetiva do imóvel e pela prática de atos que demonstrem de forma indubitável ser Ela a possuidora do bem.

23. Segundo
MARINONI
e
MITIDIERO
[1]

,
a norma que distribui o ônus da prova tem dupla finalidade no processo civil contemporâneo. De um lado, serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes
à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não prova-las. Serve ainda como um guia para o juiz, no que aparece como uma regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional,
diante de uma dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa
, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com a aplicação do art. 373, CPC/2015
(Grifos nosso).

24. Melhor sorte não assiste à Demandante, no que tange ao requisito do justo título. Isso porque o documento apresentado, versa sobre um Contrato de Compra e Venda com a pessoa de IRACEMA SILVA NERIS, que se dizia possuidora do imóvel com base em uma Ficha Cadastral de Assentamento, produzida de forma unilateral por um pretenso Presidente de Bairro, sem especificar ou delimitar no tempo e no espaço o imóvel que ora se pretende usucapir.

25. Logo, carecedora, também, do justo título. Requisito igualmente indispensável para a configuração do direito pleiteado.

26. No mesmo sentido:

“USUCAPIÃO ORDINÁRIO– ART. 1.242, CC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – JUSTO TÍTULO – DOCUMENTO INAPTO – VENDEDOR NÃO É O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A possuidora não se desincumbiu do encargo probatório ao demonstrar de forma robusta o preenchimento dos requisitos do art. 1.242, do C. Civil: posse mansa, pacífica e ininterrupta, o

animus domini
e o prazo usucapiendo, além do chamado justo título
.

Justo título é o documento com aparência de legítimo e válido, mesmo que o ato seja, na verdade, translativo, inapto a transferir a propriedade
.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na venda a non domino, é irrelevante a boa-fé do adquirente, pois a propriedade transferida por quem não é dono não produz nenhum efeito
.
(TJ/MT - N.U 0001032-04.2013.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS –
ANIMUS DOMINI – NÃO COMPROVAÇÃO
. - A usucapião extraordinária exige comprovação da posse ininterrupta sobre o bem, mansa, pacífica,
com animus domini
, pelo prazo de 15 anos (CC/2002, art. 1.238) - Se cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inciso I), a ausência dessa prova implica na improcedência do seu pedido. (TJ/MG – AC: 10352100042303001 MG, Relator: Ramon Tácio, Data de Julgamento: 15/07/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

27. Logo, não tendo a parte Autora se desincumbido do ônus que lhe cabia, qual seja a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a procedência do pedido, notadamente a posse com “justo título” e “animus domini”, o indeferimento deste é medida que se impõe (art. 373, CPC/2015).

DISPOSITIVO

28. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, uma vez não demonstrados os fatos alegados na exordial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reconhecimento de aquisição originária de propriedade
,
resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

29.
CONDENO
a parte Autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com fundamento no art.85, §2o, CPC/2015, verbas que deverão permanecer sob condição
SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE
, uma vez que beneficiária da Gratuidade da Justiça, nos termos do art.98, § 3o, CPC/2015 (fls. 54, do ID. 53331502).”
(grifo próprio).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou improcedente a Ação de Usucapião proposta por
Flavia Alexandre de Souza

aqui apelante em face de
Elder Costa Jacarandá
e de
Souza Borges Comércio e Importação Ltda.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024